Tribunal: TCU
Processo: 003.387/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Denúncia com base no Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Estado da Paraíba (MP/PB) sob o número 001/2023.040027 (IC 001/2023.040027), que versa sobre eventuais irregularidades na execução de estudos, licenciamentos e projetos para a construção da barragem de Cupissura no município de Caaporã/PB.

Inteiro teor:
Acórdão 838/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia baseada no Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Estado da Paraíba (MP/PB) sob o número 001.2023.040027 (IC 001.2023.040027), que versa sobre eventuais irregularidades na execução de estudos, licenciamentos e projetos para a construção da barragem de Cupissura no Município de Caaporã/PB. Considerando que o denunciante aponta, como possíveis responsáveis, as seguintes entidades do Estado da Paraíba: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), bem como pede os bloqueios de todas as verbas públicas federais relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento 3 (PAC 3) para a construção da barragem de Cupissura; ao Progestão, da Agência Nacional de Águas (ANA), para a Aesa; a empréstimos com garantia da União para a Sudema; e a todos os repasses federais destinados à Cagepa; considerando que, de acordo com a unidade instrutora (peça 21), o foco da representação é a ausência de geólogos; considerando que a unidade instrutora solicitou ao MP/PB e recebeu cópia do IC 001.2023.040027, bem como contatou o diretor de expansão da Cagepa, senhor Flávio Oliveira e a sua assessora, a senhora Sabrina Lucrécia Viaro, os quais enviaram e-mail com diversos anexos a respeito do caso; considerando que, segundo a unidade instrutora, a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, in verbis (peça 21): "10.1 Legitimidade: [...] 10.1.2. Na peça 1, o autor da denúncia apresenta apenas o seu nome, sem informações completas e claras sobre sua qualificação e endereço, o que compromete este requisito do art. 235 do RI/TCU. 10.2. Matéria de competência do Tribunal: [...] 10.2.2. Embora a competência do TCU inclua a fiscalização de recursos federais, a denúncia não apresenta indícios nem deixa claro se as ausências de geólogos efetivamente comprometem os recursos ou contratos federais. [...] 10.2.4. Uma vez que os pontos apresentados pelo denunciante não se confirmam, dado que os projetos, ARTs, licenciamentos e licitações estão corretos, conforme acima expostos, a matéria deve ser considerada alheia à competência deste Tribunal, uma vez que não afeta recursos da União nem a integridade da barragem hoje em início de terraplanagem para construção da ensecadeira. 10.3 Existência de interesse público: 10.3.1. A denúncia da peça 1 concentra-se na ausência de geólogos na gestão de recursos hídricos, sem a demonstração clara de como a questão representa um interesse público relevante para a atuação do TCU. [...] 10.4 Suficiência de indícios: 10.4.1. A peça 1 apresenta alegações de irregularidades, como a ausência de profissionais qualificados, falta de ARTs e problemas no licenciamento, mas não fornece indícios concretos ou evidências suficientes que comprovem a ilegalidade ou irregularidade denunciada. [...] 10.4.3. Essa resposta e anexos da Cagepa (peças 9-20) evidenciam que todos os pontos abordados no referido inquérito [o IC 001.2023.040027 do MP/PB] foram esclarecidos e não configuraram irregularidades, o que enfraquece as alegações sem indícios do denunciante. [...] 12. Pelo exposto, considerando os requisitos legais não atendidos, será proposto que a denúncia seja arquivada após comunicação ao denunciante, conforme o parágrafo único do Art. 235 do RI/TCU"; considerando que assiste razão à unidade instrutora, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade da denúncia, bem como que os pontos aventados no IC 001.2023.040027 do MP/PB foram devidamente esclarecidos, não havendo evidências da subsistência de quaisquer das irregularidades sugeridas na inicial; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 003.387/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há